Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento e pedido de reconsideração, Id. 42594033, da decisão proferida pelo Juiz Plantonista de Primeiro Grau, que, no processo 0748647-44, indeferiu a tutela de urgência requerida por A.C.T. DE A. (representada por seu genitor), consistente na possibilidade de efetuar matrícula junto à instituição de ensino supletivo, denominada CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME, ora agravada. Referida decisão foi proferida nos seguintes termos: (...) “No presente caso, em que pese a urgência da pretensão cautelar, consubstanciada no término do prazo para matrícula com bolsa na data de amanhã (22/12/2022), não verifico a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da tutela. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte, entendo que, em regra, não se mostra razoável e proporcional obstar a matrícula de pessoa menor de 18 anos em curso supletivo, desde que ela tenha sido aprovada em vestibular realizado por instituição pública de ensino superior, notadamente nos casos em que estiver cursando o último ano do ensino médio e possuir 17 anos de idade, levando-se em conta, ademais, o histórico acadêmico e condições pessoais do aluno. É que, a despeito de a Lei no 9.394/1996 e a Resolução no 01/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal estipularem a idade mínima de dezoito anos para matrícula no ensino supletivo, diante de contexto fático específico, a aplicação da regra pode acabar por ofender outros direitos constitucionalmente protegidos, como aqueles previstos nos arts. 205 e 206 da Constituição da República. Contudo, não é o que ocorre no presente caso. A requerente foi aprovada em vestibular realizado em instituição privada de ensino superior, onde é notório que o grau de dificuldade é significativamente inferior ao das instituições públicas. Vale notar que embora possível, no caso concreto, o afastamento de determinada regra etária para viabilizar o ingresso do aluno em instituição de ensino superior após a realização de supletivo, a citada medida possui caráter excepcional e é restrita apenas àquelas hipóteses em que o estudante demonstrar de forma cabal que possui indiscutível capacidade intelectual e maturidade suficientes para antecipar a realização do curso superior. Não é, todavia, o que ocorre no caso em apreço, pois, como dito, a parte autora, aprovada em vestibular de instituição privada aos 17 anos de idade, não provou possuir os indispensáveis pressupostos, especialmente por não apresentar histórico escolar que ateste desempenho excepcional. Em que pese seu boletim de 2022 atestar bom desempenho escolar, há notas inferiores a 80% de aproveitamento em três disciplinas e notas inferiores a 90% em sete disciplinas. Trata-se, ao que se vê, de aluna dedicada e aplicada, mas que não possui desempenho excepcional a ponto de destacar-se para eliminar um ano inteiro de vida escolar. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” Nas razões do seu recurso, aduz a recorrente que possui as condições necessárias para conseguir o avanço escolar pretendido, transcreve a decisão combatida e colaciona jurisprudências a fim de abalizar seu pleito. Assim, pugna pela reconsideração da decisão, de modo a lhe ser deferida a tutela para que possa se matricular no ensino supletivo. Preparo regular. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando houver elementos que denotem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar postulada. À luz da Lei n.o 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação –, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental (artigo 32 c/c artigo 35 da Lei). A considerar que o ensino fundamental se inicia aos seis anos, nos termos do artigo 32 do referido diploma legal, é nítido que a idade mínima para a conclusão do ensino médio será dezoito anos. Por essa razão, o exame supletivo de conclusão do ensino médio é previsto para os maiores de dezoito anos, nos moldes do artigo 38, §1o, inciso II, da mesma lei, uma vez que a educação de jovens e adultos visa à inclusão de pessoas, que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar, na idade própria, as séries previstas nos currículos do ciclo básico. A função dos cursos e exames supletivos, portanto, é recolocar o estudante que ficou fora do sistema regular de ensino nas mesmas condições dos alunos de sua faixa etária. Para tanto, estes cursos possuem menor duração que os regulares e estão autorizados a submeter o aluno a exames destinados a conferir graduação, tanto no ensino fundamental, como no médio. Aliás é essa a previsão da norma do artigo 38 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Ressalto que esse tema foi objeto de análise pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – Tema 13 (Processo n.o 0005057-03.2018.8.07.0000), da relatoria do Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto, em que restou fixada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (ID 25321201 do IRDR n.o 0005057-03.2018.8.07.0000).” Dito isso, no caso concreto, verifica-se que a agravante, nascida em 29 de janeiro de 2006, não se enquadra precisamente nos preceitos legais, tendo em vista que, nesta data, ainda tem 16 (dezesseis) anos de idade, não concluiu o Ensino Médio e requer autorização para cursar o supletivo junto à instituição agravada em razão de ter logrado aprovação no vestibular de Direito no UNICEUB. Eventual chancela liminar do Judiciário inverte a ordem acadêmica natural, para atribuir ao estudante, menor de dezoito anos, independentemente da frequência, o direito à expedição de certificado de conclusão do ensino médio, por força de sua aprovação no vestibular, ressalvadas as situações excepcionalíssimas que, por força de extremo juízo de proporcionalidade devem reconduzir à ponderação fática e às suas peculiaridade frente à abstração da lei em tese, o que não se evidencia para o caso nos lindes desta cognição. Ante o exposto, pelas razões expostas, e por não vislumbrar presentes os requisitos autorizadores da medida postulada, mantenho a decisão proferida pelo Juiz Plantonista, restando INDEFERIDA a tutela de urgência pretendida. Intime-se a instituição agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente. Notifique-se o juízo a quo sobre o teor desta decisão. Ao MP. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora